Tribunal: TJMT
Processo: 0034372-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034372-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE - CNPJ: 05.597.033/0001-84 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A questão atinente à legitimidade ativa, pode ser arguida a qualquer tempo, sendo, inclusive, cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não incidindo a preclusão.

No entanto, comprovado a prestação de serviços pela empresa terceirizada, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Há nos autos um forte conjunto de provas, tais como notas fiscais, recibos, cheques utilizados pelo condomínio para o pagamento das mensalidades, e-mails, recibos em aberto e cheques devolvidos, bem como notificação para o pagamento do débito, comprovando os fatos descritos na inicial acusatória.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE., visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0034372-10.2016.8.11.0041,
julgou procedente
a demanda proposta pela parte apelada para condenar a requerida ao pagamento de R$40.939,96 (quarenta mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), referentes aos serviços prestados pela autora nos meses de fevereiro a maio de 2015, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela da obrigação.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, a apelante alega preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que conforme Contrato Particular de Cessão de Posição Contratual, a apelada transferiu para a empresa Presto Serviços e Conservação LTDA - ME, todas as obrigações e direitos relativos ao contrato originário, vigorando a partir de 01/03/2015, bem como sustenta o cerceamento de defesa, ante a não realização de Audiência de Instrução e Julgamento, uma vez que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo.

Sustenta, ainda, que os pagamentos efetuados de fls. 332/337 sejam reconhecidos, totalizando o valor de R$17.676,00 (dezessete mil, setecentos e setenta e seis reais).

Em contrarrazões de Id. 67434453, o recorrido refuta
in totum
os argumentos lançados. Preliminar de inovação recursal acerca da ilegitimidade ativa.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o apelante.

Preliminar de inovação recursal.

A parte apelante, em suas razões, alegou preliminarmente a ilegitimidade ativa da apelada, uma vez que conforme Contrato Particular de Cessão de Posição Contratual, a apelada transferiu para a empresa Presto Serviço e Conservação LTDA- ME, todas as obrigações e direitos relativos do contrato originário.

Por outro lado, a apelada, em suas contrarrazões, alega preliminarmente inovação recursal acerca da arguição de ilegitimidade ativa.

A questão atinente à legitimidade ativa, pode ser arguida a qualquer tempo, sendo, inclusive, cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não incidindo a preclusão.

Neste sentido:

“ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM DEFESA. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A questão atinente à legitimidade ativa para a causa tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, sendo, inclusive, cognoscível de ofício pelo Magistrado. Trata-se de matéria de ordem pública, sobre a qual não incide a preclusão. (TRT 17a R., AP 0001789-07.2015.5.17.0003, 3a Turma, DEJT 08/11/2017).

(TRT-17 - AP: 00017890720155170003, Relator: DESEMBARGADORA ANA PAULA TAUCEDA BRANCO, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data de Publicação: 08/11/2017)”

Por se tratar de matéria de Ordem Pública, REJEITO a preliminar de inovação recursal.

Preliminar de ilegitimidade ativa.

Da análise dos autos,verifico que a parte autora, ora, apelada comprovou por meio de notas fiscais, cheques utilizados pelo condomínio, e-mails, recibos e notificação de pagamento de débito, a relação contratual entre a Ypê Serviços Terceirizados Ltda - ME e o Condominio Residencial Golden Ville, bem como que o Contrato Particular de Cessão de Posição Contratual acostado nos autos não se encontra assinado por todas as partes.

Sendo assim, demonstrado a relação de prestação da Ypê Serviços Terceirizados Ltda - ME para o Condomínio Residencial Golden Ville, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

Sendo assim, REJEITO a preliminar arguida.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante, alega, em suas razões o cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades da presente demanda.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Importante salientar que o apelante foi devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, no entanto, permaneceu inerte, conforme certidão de ID. 67432489.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de audiência de instrução e julgamento, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Sendo assim, REJEITO a preliminar arguida.

Do mérito.

No mérito, a parte apelante também não assiste razão.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Amaral Santos (in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

Prossegue:

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou notas fiscais, recibos, cheques utilizados pelo condomínio para o pagamento das mensalidades, e-mails, recibos em aberto e cheques devolvidos, bem como notificação para o pagamento do débito, comprovando os fatos descritos na inicial acusatória.

Por outro lado, a parte requerida juntou aos autos extratos bancários, onde não constam o destinatário, não comprovando que as transferências eram destinadas à parte autora, bem como não juntou aos autos nenhum recibo assinado pela requerente.

Assim, considerando que competia ao condomínio a produção de prova que comprovasse os pagamentos realizados a parte autora, o mesmo não se desimcubiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral.

Nesse sentido, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume o bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Ficam majorados os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021